Tribunal: STF
Processo: ARE 1575896
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.  CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE LIMPEZA URBANA EM TERESINA-PI. LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. CONFIGURAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.